Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-12.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000094-12.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JANIRA SALETTE SOUZA ROCHA - CNPJ: 09.016.396/0001-30 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), JANIRA SALETTE SOUZA ROCHA - CPF: 033.159.556-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 90, §4
o
, DO CPC – PROVIMENTO PARCIAL.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, já que deu margem à apresentação da objeção de pré-executividade, visando à declaração da decadência, sendo que, posteriormente, foi cancelada a CDA pela própria Administração.

Aplica-se, no caso, a regra esposada no
artigo 90, §4
o
, do CPC, uma vez que houve o Estado de Mato Grosso reconheceu o pedido na manifestação apresentada na exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelas Recorridas e, consequentemente, julgou extinta a Execução Fiscal, por ele proposta, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (id. 190730707, págs. 01/02).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do Executivo Fiscal não decorreu do acolhimento da Objeção de Pré-executividade, mas do seu pedido de extinção do processo.

Aduz que a extinção da ação apoiou-se no artigo 26, da LEF e, por isso, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Defende a aplicabilidade da regra do artigo 90, §4
o
, do CPC, pois houve reconhecimento da procedência do pedido.

As Apeladas apresentaram as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 190730715, págs. 01/08).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelas Recorridas e, consequentemente, julgou extinta a Execução Fiscal, por ele proposta, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Janira Salette Rocha-ME e a corresponsável Janira Salette Rocha, objetivando o recebimento do valor constante da CDA n. 2017474482.

As Executadas apresentaram a Exceção de Pré-executividade, sustentando a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificado (id. 190730696, págs. 01/10).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, informando o cancelamento da CDA, bem assim requereu a extinção da ação, com fundamento no artigo 26, da LEF, sem ônus para as partes (id. 190730704, págs. 01/03).

O Juízo singular proferiu sentença, extinguindo o feito, condenando o Exequente ao pagamento da verba honorária. Veja-se:

Isso posto,
ACOLHE-SE
a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inconstitucionalidade do tributo em comento.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
a execução, nos termos dos arts. 924, III e 925, ambos do CPC.

CONDENA-SE
o exequente ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) do valor mencionado no id. 113591875, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Sabe-se que o artigo 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de Primeira Instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer exceção de pré-executividade.

A propósito, perfilho o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO.

1.
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Negritei).

Também, deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021). (Destaquei).

No caso vertente, observo que a Fazenda Pública Estadual deu margem à apresentação da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, ante o cancelamento da CDA. Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90, CPC,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

Ademais, é evidente que a propositura do feito executivo fez com que a parte Executada tivesse que contratar advogado para se defender em Juízo, por meio da Exceção de Pré-executividade.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o ente público Recorrente, após intimado a manifestar-se sobre a Objeção de Pré-executividade, apresentada pelas Executadas, requereu a desistência da ação.

Dessa forma, a aplicação da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC, reduzindo, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixados em favor das Recorridas, é medida que se impõe.

Frise-se que tal entendimento é pacificado nas Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN E ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, §4º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante a ilegitimidade passiva e a decadência do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.
(N.U 1003220-87.2020.8.11.0007, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/09/2021, publicado no DJE 13/10/2021). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXCEPTO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §4º DO ART. 90 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A extinção da causa por ilegitimidade da parte em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, autoriza a condenação ao pagamento da verba honorária, em homenagem ao princípio da causalidade.

2.
Incidência do disposto no art. 90, § 4º, do CPC, quando o excepto reconhece a defesa apresentada em exceção de pré-executividade.

2. Recurso provido em parte. (N.U 1003864-16.2018.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021). (Destaquei).

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, a extinção do feito decorreu da apresentação da Objeção de Pré-executividade, já que o pedido de extinção só ocorreu após o protocolo do referido incidente.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar a aplicação da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024